Tribunal: TJMT
Processo: 0004959-51.2013.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004959-51.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALLISSON CONCEICAO DA SILVA - CPF: 045.714.251-04 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
TESTEMUNHOS DE AGENTES DE SEGURANÇA RATIFICADOS EM JUÍZO –

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO O ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM A MERCANCIA DE DROGAS
–
2.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INCISO VI DO ART. 40 DA LEI No 11.343/06
– ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A DEMONSTRAR A MENORIDADE DO AGENTE – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DOCUMENTO COM INDICATIVOS DE CONSULTA A DOCUMENTO HÁBIL - ENTENDIMENTO DO STJ SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1
– As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante, além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos agentes de segurança em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, não havendo que se falar em anemia probatória.

2
– Havendo nos autos documento dotado de fé pública que faz referência a documento de identidade e órgão expedidor, de rigor a conclusão de que o registro da data de nascimento foi baseado em documento de identificação civil apto a comprovar a idade do adolescente. Assim, de rigor a manutenção da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06, nos termos do entendimento do STJ submetido ao rito dos recursos repetitivos.

3
–
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WALLISSON CONCEIÇÃO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o
0004959-51.2013.8.11.0042
– cód.
344734
, por meio da qual o ora apelante foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 33 c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
,

e ao pagamento de
580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais disponíveis no ID
38578470
, a defesa busca a
absolvição
do crime de tráfico de drogas
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, mormente em razão de terem sido baseadas exclusivamente no depoimento de agentes de segurança que não possuem imparcialidade.

De forma subsidiária, pleiteia o
decote da causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006
, tendo em vista que não há nos autos documento de identificação civil capaz de comprovar a idade do adolescente
R. M. da S
.

Em contrarrazões ao recurso do réu, o membro ministerial repele as teses defensivas e vindica o
desprovimento
do apelo (
ID
38578474
).

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
39804475
, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo (ID
38578472
)
, foi interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo pela defesa.

Verte da inicial acusatória que no dia 20/02/2013, por volta das 16h20min, na Rua E, quadra E, no. 03, residencial Jonas Pinheiro, no bairro Primeiro de Março nesta capital, o denunciado
WALLISON CONCEIÇÃO DA SILVA
, juntamente com o adolescente
R. M. da S
.,

com consciência e vontade, guardava e mantinha em depósito para fins de traficância,
26 (vinte e seis) trouxinhas de maconha
, pesando
73,54g (setenta e três gramas e cinquenta e quatro centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai ainda da exordial que o apelante, consciente da ilicitude de sua conduta, associou-se ao adolescente
R. M. da S
.
com a finalidade específica de vender, distribuir e traficar drogas ilícitas.

De acordo com a peça que inaugural, a Polícia Militar recebeu diversas denúncias anônimas e notícias repassadas por vizinhos e usuários de drogas de que o recorrente realizava o narcotráfico na companhia de um inimputável, bem como ocultava os entorpecentes em uma região de matagal próxima à sua residência, de modo que os increpados se dirigiam habitualmente para armazenar a droga e preparar as porções individuais que eram entregues aos adquirentes.

Diante de tais informações os agentes de segurança ingressaram no interior da residência, ocasião em que encontraram 3 (três) porções pequenas de substância análoga a maconha, e ao se deslocarem para o local indicado em que era armazenado o entorpecente, lograram êxito em apreender mais 23 (vinte e três) porções de maconha.

A denúncia narra ainda que após a apreensão do entorpecente a polícia civil realizou diligências pela vizinhança e obtiveram a informação de que o apelante era conhecido pela prática da mercancia espúria.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, ao final da instrução processual,
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, e absolvido da imputação descrita no
art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.
Inconformado com a condenação e com a dosimetria penal, recorre a este eg. Corte de Justiça consoante relatado.

1.

Da pretensão absolutória por insuficiência de provas.

Em que pese o réu busque ser
absolvido
do delito de tráfico de drogas por insuficiência probatória relacionada à existência de mercancia de drogas,

a razão
não
lhe assiste sob qualquer ótica.

A prova da existência de delito vinculado à lei de drogas encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID
38577487 - Pág. 2/3
); Boletim de Ocorrência no. 2013.46318 (ID
38577488 – Pág. 2/4
); Termo de Exibição e Apreensão (ID
38577488 – Pág. 5
), Laudo de constatação no. 0586/2013 (ID
38577488 – Pág. 7
) e Laudo Pericial no. 3.14.2013.45-01 (ID
38577954
), os quais atestaram
tratar-se de maconha pesando
73,54g (setenta e três gramas e cinquenta e quatro centigramas)
.

Com relação à
autoria delitiva
, constata-se que perante a autoridade policial (ID
38577487 – Pág. 12/13
), assim como em juízo,
WALLISON CONCEIÇÃO DA SILVA
negou a traficância, aduzindo que os agentes de segurança não encontraram entorpecente em sua residência, e que após ser torturado pelos policiais, fora levado, juntamente com seu primo para um matagal próximo à sua residência, local onde os policiais “
plantaram
” as porções de maconha e lhe atribuíram a propriedade
(Relatório de mídias - ID
38578477
).

A despeito da tese de flagrante forjado, o policial militar
Wesley Araújo Almeida,
que participou da prisão em flagrante do apelante, na fase judicial, relatou que receberam denúncias anônimas acerca da mercancia espúria na residência do apelante, e ao passarem pelo local, vislumbram a atitude suspeita do acusado, de modo que realizaram a abordagem e encontraram algumas porções de maconha no interior da residência. Narra ainda que, após a busca domiciliar, os agentes deslocaram-se até o matagal próximo, aonde era armazenado o entorpecente, local em que encontraram outras porções de maconha (Relatório de mídias - ID
38578477
).

Por sua vez, em juízo, o policial militar
Greisson Hely Siqueira Alvarenga
pouco contribuiu para a elucidação dos fatos, pois não se recordava com detalhes da operação que culminou com a prisão do apelante (Relatório de mídias - ID
38578477
).

Vale destacar que embora em juízo os aludidos policiais militares não se recordem detalhadamente da prisão e da apreensão de petrechos ligados à mercancia, tendo em vista às inúmeras ocorrências em que atuam e o lapso temporal desse fato, certo é que na fase policial ambos afirmaram na residência do apelante foi encontrado 3 porções pequenos de maconha, além de um rolo de papel filme, comumente utilizado para embalar o entorpecente, e, posteriormente localizaram o restante da droga no matagal (ID
38577487 – Pág. 3/6)
.

Do mesmo modo, corroborando com a tese acusatória, a investigadora de polícia
Scheila R. Bleich
, narrou em juízo que após a operação que resultou na prisão do apelante, realizou diligência investigativa em que verificou a existência de denúncia anônima no sistema “
ciosp
” que declinava o
modus operandi
dos increpados, inclusive com o armazenamento do entorpecente no matagal próximo da residência, bem como, em deslocamento ao local, constatou que haviam informações de que o
WALLISON
realizava habitualmente a mercancia espúria em companhia do inimputável
R. M. da S
.
(Relatório de mídias - ID
38578477
).

De outro lado, a testemunha de defesa
Rosely Aparecida Souza e Silva Nascimento
, afirmou que compareceu ao local no momento da abordagem policial e afirmou que o apelante não realiza a mercancia espúria. No mesmo sentido é o depoimento do informante
Altair da Silva
, tio do apelante, que ressaltou os predicados abonatórios de
WALLISON
, bem como afirmou que não sabia do envolvimento do acusado com a prática do tráfico de entorpecentes (Relatório de mídias - ID
38578477
).

Como se vê, a prova oral coligida ao feito evidencia, com incontestável certeza, que
em nenhum momento a guarnição policial criou insidiosamente a situação criminosa
, de maneira que o caso concreto não se subsome à ilegal e criminalmente atípica hipótese de que trata o
verbete n.o 145 da Súmula do STF
.

Outrossim, os depoimentos policiais – prova de suma importância
para embasar a condenação em
delitos desse jaez, cometidos na clandestinidade –, aliados às circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes embalados de forma própria para a comercialização; constituem substratos probatórios suficientes para a manutenção do édito condenatório pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Oportunamente, consigno que, a despeito do entendimento contrário expendido nas razões recursais, o simples fato das testemunhas em questão consistirem nos policiais que atuaram na prisão em flagrante não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, especialmente quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo capaz de indicar que lhes interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito,
com o escopo de conferir suposta legalidade às suas atuações profissionais.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Ademais, importante ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no enunciado de n.o 7, também deste Sodalício,
in litteris
:

“Enunciado Orientativo n.o 7 -
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Logo, diante dos elementos extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas, não vejo como acolher o pleito absolutório fulcrado em suposta anemia probatória, sendo, pois, de rigor, a manutenção do édito condenatório nos moldes em que foi prolatado.

2.

Do pedido
de exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da lei no 11.343/2006.

De forma subsidiária, a defesa requer o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. VI, da Lei n.o 11.343/2006, ao argumento de que não há nos autos documento de identificação hábil a demonstrar a idade do agente envolvido com a prática delitiva.

Nesse ponto, importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça recentemente pacificou, em sede de recursos repetitivos, a tese de que para a comprovação da menoridade do agente, não basta a mera declaração extrajudicial,
devendo a qualificação do adolescente constante de boletim de ocorrência apontar dados indicativos de consulta à documento de identificação civil apto a esta comprovação
, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE. ENVOLVIMENTO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. CONFIGURAÇÃO. DOCUMENTO HÁBIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Código de Processo Penal estabelecia, em seu art. 155 - antes mesmo da edição da Lei n. 11.690/2008 -, que a prova quanto ao estado das pessoas deveria observar as restrições constantes da lei civil. Atualmente, o dispositivo prevê, em seu parágrafo único: "Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil".

2. O Código Civil fixa, em seu art. 9o, a obrigatoriedade de registro, em assentamento público, dos seguintes acontecimentos: I - os nascimentos, casamentos e óbitos; II - a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz; III - a interdição por incapacidade absoluta ou relativa; IV - a sentença declaratória de ausência e de morte presumida.

3. A legislação pátria relativiza a exigência de registro, em assentamento público, para a comprovação de questões atinentes ao estado da pessoa. Exemplificativamente, o art. 3o da Lei n. 6.179/1974 dispõe: "A prova de idade será feita mediante certidão do registro civil ou por outro meio de prova admitido em direito, inclusive assento religioso ou carteira profissional emitida há mais de 10 (dez) anos".

4. Na mesma linha de raciocínio, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 74, em 15/4/1993. Confira-se o enunciado: "Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil".

5. Em diversas situações - redução do prazo prescricional, aplicação da atenuante do art. 65, I, do Código Penal, comprovação da idade de vítima de crimes contra a dignidade sexual -, a jurisprudência desta Corte Superior considera necessária, para a comprovação da idade, a referência a documento oficial que ateste a data de nascimento do envolvido - acusado ou vítima. Precedentes.

6.
No julgamento dos EREsp n. 1.763.471/DF (Rel. Ministra Laurita Vaz, 3a S., DJe 26/8/2019), a Terceira Seção desta Corte Superior sinalizou a impossibilidade de que a prova da idade da criança ou adolescente supostamente envolvido em prática criminosa ou vítima do delito de corrupção de menores ser atestada exclusivamente pelo registro de sua data de nascimento, em boletim de ocorrência, sem referência a um documento oficial do qual foi extraída tal informação (como certidão de nascimento, CPF, RG, ou outro).

6. De fato, soa ilógico que, para aplicar medidas favoráveis ao réu ou que visam ao resguardo da dignidade sexual da vítima, por exemplo, se exija comprovação documental e, para agravar a situação do acusado - ou até mesmo para justificar a própria condenação - se flexibilizem os requisitos para a demonstração da idade.

7
. Na espécie, a análise do auto de prisão em flagrante permite verificar que, ao realizar a qualificação do menor, a autoridade policial menciona o número de seu documento de identidade e o órgão expedido, circunstância que evidencia que o registro de sua data de nascimento não foi baseado apenas em sua própria declaração, pois foi corroborado pela consulta em seu RG. Logo, deve ser restabelecida a incidência da majorante em questão
.

8. Recurso provido para restabelecer a incidência da majorante prevista no inciso VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e, por conseguinte, readequar a pena imposta ao recorrido, nos termos do voto, assentando-se a seguinte tese: "
Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento
.
"
(ProAfR no REsp 1619265/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 07/04/2020, DJe 18/05/2020) – destaquei.

Partindo dessa premissa e volvendo-se à hipótese em análise, constata-se que o adolescente
R. M. da S
.

ao ser ouvido em sede inquisitiva, compareceu perante à autoridade policial acompanhado de sua genitora, bem como de advogado. Ademais,
observa-se que o Termo de declarações lavrado em sede extrajudicial faz referência ao documento de identidade e o órgão expedidor, o que permite a conclusão de que o registro da data de nascimento foi corroborado pelo consulta ao documento de identificação civil do adolescente
(ID
38577487 – Pág. 8/9
).

Nesse contexto, sendo a identificação do adolescente realizada com consulta à documento de identificação apto a comprovação de sua data de nascimento, nos termos do entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo pela Corte Cidadã,
mantenho a causa de aumento
de pena prevista no inciso VI do art. 40 da Lei no. 11.343/06, porquanto devidamente comprovada a adolescência de
R. M. da S
.
e a sua participação na narcotraficância.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WALLISSON CONCEICAO DA SILVA
nos
autos da Ação Penal n.o
0004959-51.2013.8.11.0042
– cód.
344734
, oriunda da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória.

É como voto,

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020